Tribunal: TJMT
Processo: 1014974-13.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014974-13.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO
AGRAVADA: CELIA MARIA BORTOLETO
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula, lançada nos autos da Ação de obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no 1015323-68.2021.8.11.0015 vindicada por CELIA MARIA BORTOLETO, que deferiu a liminar vindicada determinando “que a requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, autorize a realização do procedimento cirúrgico e os respectivos materiais necessários, nos moldes descritos pelo médico responsável (Id 63168022), sob pena de aplicação de multa diária em caso de descumprimento, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).” (Id. 98778992).
Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que a agravada é beneficiária titular de plano de saúde junto à Agravante, tendo ajustado em data de 03.06.2019, o Contrato de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares, com registro na ANS sob no 413.148/99-7 e que “solicitou o procedimento em data de 06.08.2021, pelo médico Dr. Paulo Tarso Reck de Mendonça - CRM/MT 4129, sob indicação clínica: fratura patológica de T11 do incapacitante, necessita biópsia e cifoplastia material kit cifoplastia titanium, a beneficiária/Agravada, fora devidamente informada em sede administrativa, que NÃO há cobertura para o referido tratamento (cifoplastia + conjunto de materiais), uma vez que os mesmos não se encontram no rol de procedimentos estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS”.
Continua discorrendo que “a assistência à saúde suplementar, a ser realizada pelas operadoras, dentre elas a Agravante, compreende todas as ações necessárias à prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, mas não de forma ilimitada e sem parâmetros, devendo observância às disposições da Lei no 9.656/98 e ao contrato celebrado, sendo que este, obrigatoriamente, deve estar de acordo com referida lei, conforme determina o seu artigo 35”.
Defende que “existe uma relação de solidariedade entre os usuários do plano de saúde, evidencia-se que se houver uma flexibilização além dos limites impostos contratualmente – COMO SE VERIFICA NO CASO EM TELA, COM A LIBERAÇÃO E CUSTEIO DE PROCEDIMENTO ALÉM DOS TERMOS PREVIAMENTE FIRMADOS – acarretará num efeito negativo, cuja dimensão repercutirá nos demais beneficiários”.
Por fim, assevera que caso não seja dado o efeito suspensivo ao recurso, a Agravante terá de arcar com o custeio de procedimento, em contradição com os termos pactuais e legais que disciplinam o assunto, sobretudo as disposições da Resolução Normativa RN no 465/2021 ANS.
Forte nesses argumentos, arguindo a presença dos requisitos legais, a parte agravante pugna pela concessão do efeito suspensivo, e no mérito, postula pelo provimento deste recurso para que “seja plenamente revogada a respeitável decisão que concedeu o pedido de tutela de urgência pleiteado, haja vista se tratar de ônus que não compete à Agravante, em observância aos preceitos legais, contratuais e regulatórios que regem a matéria”. (Id 98778978).
Preparo recolhido, conforme certificado no Id 98805488.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto, que a agravante postula, de início, a concessão de efeito suspensivo à decisão vergastada, onde lhe foi determinado que autorize e realize o procedimento cirúrgico (cifoplastia) e os respectivos materiais necessários, nos moldes descritos pelo médico responsável, fixando o prazo de 05 dias, sob pena de multa diária pelo descumprimento.
Pois bem. Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Códex.
Isso porque, analisando os documentos que instruem a ação de base, e também juntados neste instrumento, o que se constata é que a parte agravada foi diagnosticada com fratura patológica na vertebra T11, com indicação para realização, com urgência, do procedimento cirúrgico denominado cifoplastia, constando no laudo médico de Id 98778983 da lavra do Dr. Paulo Tarso que o procedimento autorizado pela requerida (vertebroplastia) não é recomendado para o caso da requerente e indicou em caráter de urgência a realização do procedimento (cifoplastia) de modo que, nesta fase de cognição sumária, mostra-se verossímil a arguição de imprescindibilidade do tratamento e seus benefícios, não se justificando a recusa do procedimento pelo fato de não constar no rol da ANS, haja vista que os planos de saúde não podem interferir no tipo de tratamento prescrito, já que essa incumbência cabe ao médico que assiste a paciente.
Além disso, quanto ao fato de o procedimento não constar no rol da ANS, o entendimento jurisprudencial prevalecente no âmbito da Corte Superior ainda é no sentido de que essa relação não é taxativa, mas apenas garantidora de cobertura mínima a ser observada pelas operadoras de planos de saúde.
A propósito, segue precedentes desta Câmara Julgadora:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO - TRATAMENTO AUSENTE DO ROL DA ANS – IRRELEVÂNCIA – ROL EXEMPLIFICATIVO - PRESCRIÇÃO POR MÉDICO DO PACIENTE – RECUSA INDEVIDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O plano de saúde não pode se recusar a custear o tratamento prescrito pelo médico especialista que acompanha a paciente, ao fundamento de ausência de cobertura e de que o procedimento não consta da Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde, uma vez que os procedimentos apresentados pela ANS não são taxativos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça”. (N.U 1005773-94.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 31/07/2021)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA – CONTINUIDADE DO TRATAMENTO PÓS BARIÁTRICA – NEGATIVA DE COBERTURA – TRATAMENTO AUSENTE DO ROL DA ANS – IRRELEVÂNCIA – ROL EXEMPLIFICATIVO – TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO DA PACIENTE – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONSTATADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O plano de saúde não pode se recusar a custear o procedimento prescrito pelo médico especialista que acompanha a paciente, ao fundamento de ausência de cobertura e de que o procedimento não consta da Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde, uma vez que os procedimentos apresentados pela ANS não são taxativos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.
É dever do plano de saúde arcar com as despesas de cirurgia plástica sempre que esta for reparadora e indispensável à continuidade do tratamento da obesidade e ao total restabelecimento da saúde da paciente.
Presentes os requisitos, deve ser mantida a tutela antecipada, a fim de se determinar a cobertura, pela agravante, de procedimentos cirúrgicos reparadores, destinados a restabelecer o bem físico e psicológico da segurada”. (N.U 1005282-87.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 10/06/2021)
Assim, prudente aguardar a contraminuta para uma segura conclusão a esse respeito.
De qualquer forma, não há prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida liminar neste momento processual, visto que não é irreversível, pois se a agravante alcançar sua pretensão no final poderá buscar o ressarcimento cabível.
Ademais, o agravo de instrumento tem tramitação célere e, tão logo seja apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Diante do exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo vindicado.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá – MT, 23 de agosto de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora